Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725418-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO FARIA JUNIOR AGRAVADO: MOVIMENTO RENOVAÇÃO LIBERAL DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a certidão de ID 20527943, no prazo de 10 dias. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator